Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000062-93.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O credor manifestou concordância com o depósito, informando que ele “quita a requisição de pequeno valor conforme consta de ID 57651587”. Em face disso, requer a transferência do valor, via PIX, à conta bancária indicada na petição lançada no (ID 64083777). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Consoante se verifica nos autos, houve a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, em virtude do depósito do valor objeto do cumprimento de sentença. Dessa forma, o presente feito deve ser extinto. Defiro, em consequência, o pedido de transferência bancária, nos termos expostos na petição lançada no (ID 64083777). Feito isso e após a certificação de referida providência, e não havendo qualquer oposição, voltem-me os autos conclusos para as providências de mister. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de setembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator